Tribunal: TJDFT
Processo: 0740540-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. constitucional. mandado de segurança. concentrador de oxigênio portátil. prescrição médica. saúde. dever do estado. segurança concedida.
I. Caso em Exame
1. Mandado de segurança contra ato do secretário de saúde do distrito federal visando compelir a apontada autoridade a fornecer o concentrador de oxigênio portátil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o estado tem o dever de disponibilizar o equipamento.
III. Razões de decidir
3. Constitui dever do Estado em garantir o direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, bem assim no art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
4. No mesmo sentido, a legislação infraconstitucional, a exemplo da Lei no 8.080/1990, cujo art. 6o, inciso I, alínea d, impõem ao ente público o dever de prestar a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
5. O impetrante comprova ser portador de DPOC grave e necessitar de suplementação de oxigênio, conforme relatórios médicos acostados aos autos.
6. O próprio ente distrital reconheceu a necessidade do fornecimento do concentrador portátil ao solicitar a instalação do equipamento, conforme prescrição médica.
7. Há indicativo de que já vinha recebendo o insumo, pois constou do requerimento administrativo a informação de que se tratava de “nova solicitação”, com o destaque de que o paciente já fazia parte do Programa de Oxigenoterapia Domiciliar. Nesse contexto, não se poderia interromper o tratamento, não sendo aceitável a negativa do fornecimento do equipamento, indispensável à vida do impetrante, tampouco por questões meramente contratuais. Afinal, a alegação de suspensão do serviço pela empresa conveniada por “motivos contratuais” não exime o Estado de sua obrigação com o jurisdicionado.
8. A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é a causa mais frequente para o uso da Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada (ODP), especialmente porque a sua falta, pode levar o paciente à óbito
IV. Dispositivo e tese
9. Segurança concedida.
Teses de julgamento: “Constitui dever do Estado disponibilizar o equipamento médico essencial ao tratamento do paciente, conforme prescrição médica, na situação em que não possui condições de arcar com os gastos necessários.

Dispositivos relevantes citados: art. 6o e 196 da Constituição Federal, e art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal.